Tribunal: TJSP
Processo: 2123931-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência dos coexecutados contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pedido de justiça gratuita formulado neste recurso ainda não analisado nos autos de origem. Agravantes isentos do recolhimento do preparo apenas para o presente recurso, devendo ser intimados para o recolhimento das custas pertinentes, em Primeira

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência dos coexecutados contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Pedido de justiça gratuita formulado neste recurso ainda não analisado nos autos de origem. Agravantes isentos do recolhimento do preparo apenas para o presente recurso, devendo ser intimados para o recolhimento das custas pertinentes, em Primeira Instância, na hipótese de indeferimento do pedido, sob pena de inscrição na dívida ativa. Preliminares de inadmissibilidade recursal arguidas em contraminuta rejeitadas. Exceção de pré-executividade corretamente rechaçada. Falta de título excetivo que é matéria a ser enfrentada em embargos à execução. Legitimidade dos herdeiros configurada. Empresa devedora que tem natureza de empresário individual. Ausência de distinção patrimonial entre a sociedade e o empresário falecido, cujo patrimônio responde pelas dívidas. Responsabilidade dos herdeiros até os limites da herança. Litigância de má-fé não configurada, porquanto não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Decisão mantida. Agravo conhecido em parte e não provido, com observação quanto à necessidade de correção de erro material.